Tribunal: TJDFT
Processo: 0750154-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750154-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ASSUNCAO LOPES MEDEIROS AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO MAIA AWWAD D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ASSUNÇÃO LOPES MEDEIROS contra a decisão de Id 76085140, proferida nos autos da execução no 0710084-54.2017.8.07.0001, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos em face da anterior decisão de Id 75177085 que nada proveu quanto aos pedidos formulados na impugnação de Id 74959560 por entender se tratar de repetição de pedidos já objeto de decisões anteriores, sem qualquer inovação nas alegações, não podendo servir como sucedâneo de recurso. Sustenta ter apresentado, em 13/03/2020 (Id 59248179), prova nova, atinente a e-mail de renúncia da agravada no processo em que atuava como advogada para fins de comprovar o abandono ao feito e o inadimplemento contratual, a qual foi apreciada em 26/03/2020 pela decisão de Id 60223535 mediante falta de fundamentação quanto à análise do documento, porquanto não se pronunciou sobre a impossibilidade de pagamento integral de título amparado em contrato bilateral inadimplido em razão da renúncia, além de restar obscura ao fazer confusão entre substabelecimento e o fato novo superveniente. Assevera que, apesar de constar na decisão de Id 60223535, menção ao trânsito em julgado da questão, tal fato não ocorreu, sendo, ainda, obscuro o entendimento pelo conhecimento da questão desde 2016, porquanto o documento foi juntado ao feito em 28/01/2020. Defende ser descabida a determinação de arresto contida na decisão proferida em 18/10/2017, uma vez que posteriormente anulada por esta 5a Turma Cível em 18/05/2018 (acórdão 1096601), ao decidir pela inviabilidade de penhora de bens em razão de crédito oriundo de honorários advocatícios, por possuir natureza jurídica diversa dos alimentos em sentido estrito, tornando indevida a transferência da quantia bloqueada para o Juízo a quo efetivada em 16/11/2018. Argumenta ter interposto agravo de instrumento (AGI 0708915-64.2019), cujo acórdão (1191035) determinou o sobrestamento do feito executivo quanto à medida expropriatória relativa ao benefício previdenciário, ante o reconhecimento de sua impenhorabilidade, sendo evidente a desobediência do Juízo a quo às determinações emanadas pela instância superior. Salienta ser descabida a continuidade da execução sobre outros bens antes de excutir os valores que se encontram depositados, bem como ser descabida a afirmação quanto à inocorrência de penhora, porquanto levada a efeito em razão da apreensão do arresto atinente ao benefício previdenciário impenhorável. Afirma ser descabido o indeferimento de perícia técnica contábil para a correta análise dos cálculos incongruentes apresentados pela exequente e em atenção aos serviços que efetivamente prestou, sendo, em consequência, indevida a expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto com mero amparo na planilha apresentada pela credora, sem considerar ainda a fixação de honorários sucumbenciais proporcionais arbitrados pelo acórdão no 1096601, caracterizando cerceamento de defesa. Consigna a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação sobre questões relevantes e decisivas para o deslinde do feito (art. 489, II, CPC). Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, destacando já ter sido concedida em agravo anterior. Requer, ao final, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, conforme art. 995, parágrafo único do CPC, e, no mérito: i) o acolhimento do pedido para fins de provimento destinado à análise da prova nova; ii) o deferimento da perícia técnica para elaboração dos cálculos dos honorários advocatícios, considerando o tempo de atuação processual; iii) a destituição do arresto; iv) a restituição do valor atualizado do arresto já depositado em conta judicial, em razão da irregular transferência decorrente de sua impenhorabilidade. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No que tange à alegação relativa à existência de prova nova atinente a e-mail de renúncia da advogada agravada apta a comprovar o ventilado inadimplemento contratual e a consequente redução do valor dos honorários contratuais devidos, vislumbra-se da detida análise aos autos de origem ter sido a questão inicialmente ventilada pela petição de Id 59248179, sendo objeto de expressa decisão judicial proferida em 26/03/2020 (Id 60223535), na qual restou consignado que a matéria não se trata de fato novo, bem como que o executado detinha conhecimento do documento desde 2016, constituindo-, ainda, eventual excesso de execução assunto a ser tratado em sede de embargos à execução. Em que pese opostos embargos de declaração (Id 60344529), estes rejeitados (Id 60348981), observa-se não ter havido interposição de recurso no prazo oportuno, ocasião propícia para a irresignação quanto a eventual error in judicando ou vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material, assim como falta de fundamentação na decisão, operando-se, portanto, a preclusão quanto ao ponto, de forma a impedir a reapreciação da matéria no âmbito do presente agravo. Igualmente, extrai-se dos autos que as razões recursais atinentes à destituição do arresto em razão da impenhorabilidade de benefício previdenciário; à irregular transferência dos respectivos valores para conta judicial vinculada ao Juízo; à imediata restituição da quantia ao agravante-executado; à impossibilidade de constrição de outros bens; e ao sobrestamento integral do feito também já foram objeto de expressa apreciação judicial em decisões anteriores já preclusas. Conforme se extrai da decisão de Id 68349249, proferida em 28/07/2020, que relatou o histórico da demanda até então, tem-se que a ordem de arresto da quantia de R$ 67.143,60 nos autos da ação no 0048512-48.2011.4.01.3400, em trâmite perante à 21a Vara Federal, determinada pela decisão proferida em 13/06/2017, foi inicialmente mantida no julgamento do AGI 0708796-74.2017. Consignou-se que, em sede de julgamento de apelação nos embargos à execução no 0724158-16.2017.8.07.0001, foi reconhecida a impenhorabilidade do benefício previdenciário, tendo sido interposto Recurso Especial (REsp 1768362/DF), sem efeito suspensivo, ainda pendente de julgamento. Já no julgamento do AGI no 0708915-64.2019, restou determinado o sobrestamento da medida expropriatória relativa ao benefício previdenciário em questão, ante o reconhecimento judicial de sua impenhorabilidade, até que a questão seja decidida no âmbito do STJ. Nesse quadro, constou da referida decisão (Id 68349249), preclusa, que o feito encontra-se suspenso quanto aos valores arrestados até o julgamento final do Recurso Especial, restando indeferido o pedido de expedição de alvará em favor do executado para levantamento da quantia em razão da pendência de julgamento do REsp, impondo-se aguardar seu trânsito em julgado. Ademais, nota-se que no julgamento do AGI no 0718137-56.2019, as matérias atinentes ao sobrestamento das medidas expropriatórias relativas ao benefícios previdenciário, à transferência e existência de valores em conta judicial vinculada ao Juízo e à (im)possibilidade de continuidade do feito mediante outras medidas constritivas foi expressamente debatida, concluindo-se, na ocasião: i) que a determinação de sobrestamento da medida expropriatória relativa ao beneficiário previdenciário foi observada pelo Juízo a quo em consonância com as decisões desta Instância Revisora; ii) que a ordem de transferência de recursos foi datada de 16/11/2018, anteriormente à determinação de sobrestamento proferida no AGI 0708915-64.2019; iii) que o fato dos valores arrestados encontrarem-se em conta vinculada ao Juízo a quo não configura desobediência à ordem de sobrestamento, porquanto estão indisponíveis para os atos de execução até que a questão de sua impenhorabilidade seja resolvida pelo STJ; e iv) que em razão de tal indisponibilidade, não há que se falar em garantia do juízo a afastar outras medidas constritivas para a satisfação do crédito perseguido. (Id 73956863). E referido julgamento (acórdão 1277809) transitou em julgado em 30/09/2020 (Id 73956863 - Pág. 13), acarretando preclusão quanto a tais pontos, de forma a obstar nova apreciação por ocasião do presente agravo. Também no que toca à insurgência recursal relativa ao indeferimento da perícia técnica contábil, voltada à análise do valor devido de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados, resta evidente nos autos a ocorrência de preclusão. Isso porque a prova pericial destinada à apuração dos cálculos restou expressamente indeferida pela decisão de Id 68349249, limitando-se o executado a apenas impugná-la mediante petição (Id 70145137), mantida pela decisão de Id 72981981, sem proceder à necessária interposição de recurso oportuno a fim de eventualmente reformá-la por error in judicando ou eventual vício de fundamentação. Destaca-se, por oportuno, que todas essas matérias foram novamente ventiladas pelo executado-agravante por ocasião da petição/impugnação de Id 74959560, entendendo o Juízo a quo, ao prolatar a decisão ora recorrida (Id 75177085) nada ter a prover porquanto repetidos os pedidos já objeto de decisões anteriores, restando posteriormente rejeitados os embargos de declaração opostos (Id 76085140). Insta destacar que o presente recurso não pode, portanto, servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas. Nesse quadro, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora